Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-45.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001035-45.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PORTO BRASIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA

Advogado(s)
:
JAIRES RODRIGUES PORTO

ACORDÃO

CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULARIZAÇÃO DA MEDIÇÃO POR FALTA DE EQUIPAMENTO EM ESTOQUE. COBRANÇA ABUSIVA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS POR FLUXO DE CAIXA E PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADO. OFENSA À HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

1. Caso em exame

1.1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A empresa autora, do ramo de insumos agrícolas, sustentou ter ficado sem energia por quatro dias após danos no padrão causados por chuvas, período no qual a ré negligenciou o restabelecimento imediato sob alegação de falta de medidor, mantendo posteriormente ligação direta por cinco meses. Após a regularização tardia, a concessionária emitiu faturas exorbitantes que geraram a negativação indevida da apelada, embora tais valores tenham sido posteriormente anulados pela própria ré em sede administrativa.

2. Questão em discussão

2.1. As questões em discussão consistem em: (i) definir a responsabilidade da concessionária pela interrupção do serviço e pela demora na instalação do medidor; (ii) verificar a idoneidade da prova documental e testemunhal para a fixação de lucros cessantes; (iii) analisar se a negativação indevida e a suspensão do fornecimento em estabelecimento comercial configuram dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica; e (iv) avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório.

3. Razões de decidir

3.1. A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A demora de quatro dias para religação de energia e a manutenção de situação precária por cinco meses por desorganização logística da ré configuram falha gritante na prestação do serviço.

3.2. Resta configurado o ato ilícito na emissão de faturas abusivas e na consequente inscrição restritiva de crédito, especialmente quando a própria concessionária admite o erro e anula os débitos originários administrativamente, demonstrando que a negativação carecia de lastro em dívida legítima.

3.3. Os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, foram sobejamente provados por meio de relatórios de fluxo de caixa que demonstram a interrupção abrupta do faturamento diário médio da empresa autora durante o apagão, sendo tais provas ratificadas por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

3.4. Conforme a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva. No caso, a negativação indevida gera dano
in re ipsa
, agravado pela suspensão do fornecimento de energia no estabelecimento comercial, o que macula a imagem de solidez e confiabilidade da empresa perante o mercado e sua clientela.

3.5. O valor indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória, punitiva e pedagógica da sanção pecuniária.

4. Dispositivo e tese

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela interrupção indevida e pela demora excessiva na regularização da medição de energia elétrica. 2. A inscrição em cadastros de inadimplentes motivada por cobrança reconhecidamente errônea pela própria prestadora configura dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica. 3. Admite-se a comprovação de lucros cessantes por meio de relatórios de fluxo de caixa da empresa quando corroborados por outros elementos de prova, como a oitiva de testemunhas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8001035-45.2018.8.05.0022
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelada

PORTO BRASIL
AGRÍCOLA EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA